Tribunal: TJMT
Processo: 8011558-50.2014.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011558-50.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Propriedade, Direito de Vizinhança, Condomínio, Condomínio em Edifício, Direitos / Deveres do Condômino, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TANIA BRITO MOURA - CPF: 872.097.721-20 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ACORA (ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO RESIDENCIAL ACACIAS (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), OLINDA ALVES DE SOUZA (RECORRIDO), VALTER MARQUES DA SILVA - CPF: 480.290.688-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DE OLIVIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO VENOCIO MILITO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA CAUSÍDICA.

Recurso Inominado n.

8011558-50.2014.8.11.0003

Origem:
1o Juizado Especial Civil de Rondonópolis

Recorrente(s):
TANIA BRITO DE MOURA e
DENISE RODEGUER

Recorrido(s):

ACORA (ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO RESIDENCIAL ACACIAS e OLINDA ALVES DE SOUZA)

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem na pauta: 334

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA EXCESSIVA EM MURAL DO CONDOMÍNIO – MORADORA EXPOSTA À SITUAÇÃO VEXATÓRIA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– AUTORA ASSISTIDA POR ADVOGADA DATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM R$ 500,00 PELO JUÍZO SENTENCIANTE – FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 2.000,00 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE DENISE CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em majoração do quantum arbitrado a título de danos morais, mormente quando a referida quantia se revela razoável e proporcional.

Consoante entendimento fixado em sede de recursos repetitivos pelo e. STJ,
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor
dativo (Tema 984), de modo que o valor a ser fixado deve levar em conta o trabalho desempenhado pelo profissional.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e por sua patrona, que atuou como advogada dativa, ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a demandada ao pagamento de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela cobrança dos valores atinentes às taxas condominiais em mural do local onde reside, bem como fixou os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A autora requer a majoração do quantum indenizatório, por considerá-lo desproporcional ao infortúnio vivenciado.

Já a recorrente Denise, advogada dativa que atuou no processo defendendo os interesses da autora, requer a majoração da verba honorária fixada, por entender que, em comparação com a tabela de

honorários elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a quantia se revela módica.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame do cabimento ou não dos danos morais pretendidos pela demandante, visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas a autora recorre se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Sabe-se que a indenização por danos morais tem como finalidades compelir o ofensor a atuar de forma que obste a ocorrência futura de atos lesivos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos; e, o arbitramento do montante indenizatório deve amparar-se, dentre outros aspectos, nas condições do ofensor, bem como nos prejuízos morais sofridos pela vítima, sendo fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não seja irrisório e sequer fonte de enriquecimento sem causa.

Com base nessas premissas, e levando em consideração os parâmetros adotados por este Tribunal em situações assemelhadas,
parece-me que se mostra adequado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado em sentença
, porquanto em
observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a exemplo dos parâmetros adotados em situações semelhantes:

N.U 1011008-37.2022.8.11.0055, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 06/03/2023; N.U 8020002-05.2015.8.11.0111, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 30/08/2022; N.U 1034370-70.2021.8.11.0001, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 22/09/2022.

Destaca-se que tal montante
não seria capaz de enriquecer ilicitamente a recorrente, nem se afigura irrisório a ponto de não acarretar qualquer efeito. Ademais, o
valor
é equitativo para reparação dos
danos
suportados em virtude da ação desproporcional da parte demandada,
não comportando, portanto, a majoração pretendida pela autora.

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em favor da recorrente Denise, nomeada como advogada dativa pelo juízo
a quo
, tem-se que a referida verba não
se trata de honorários sucumbenciais, o que é vedado pela Lei n. 9.099/95, mas, sim, honorários advocatícios em relação ao desempenho da advogada dativa na demanda.

Compulsando os autos, vê-se que a referida causídica apresentou impugnação à contestação, rol de testemunhas, atuou na audiência de instrução e julgamento designada e também apresentou alegações finais.

Diante desse cenário, observa-se que a quantia arbitrada pelo juízo sentenciante se revela módica frente aos trabalhos desenvolvidos pela douta advogada.

Dito isso, importante, agora, fixar o valor que se afigura compatível com os serviços prestados, acrescentando que o e. STJ fixou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo da controvérsia, que originou o Tema 984, de que:

“
1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor
dativo
que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo
advogado
; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor
dativo
para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor
dativo,
as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República"

(REsp
1656322/SC
, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/11/2019)
.

Nesse mesmo sentido é o teor do art. 87 da CNGC/MT:

Art. 87.
No ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual,
utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso
.

Desse modo, ainda que a ilustre advogada recorrente sustente que o montante arbitrado é ínfimo se comparado à tabela da OAB, o referido documento não é vinculativo, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania.

O que deve se ter como base, porém, é o trabalho efetivamente desempenhado pelo profissional no decorrer da tramitação do processo.

A propósito, têm-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS AQUÉM NO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O AJUSTE DO VALOR ARBITRADO – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...] Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está ligeiramente aquém da qualidade do trabalho apresentado pelo advocatus, é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho por ele desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso. Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça (N.U 0000006-29.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).”

(TJMT, N.U 0000030-51.2013.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - JULGAMENTO ANULADO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - PROCEDIMENTO MÉDICO – PLEITO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – ADVOGADO DATIVO – FIXAÇÃO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.

2-

O advogado dativo faz jus à fixação de honorários advocatícios para que possa executar a Fazenda Pública, os quais devem ser arbitrados em consideração ao grau do zelo profissional, natureza e importância da causa e trabalho realizado, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

3-

Embargos acolhidos.

4-

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000828-28.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 21/06/2023)

Diante dessas circunstâncias, levando em consideração os trabalhos efetivamente desenvolvidos pela causídica recorrente, aliada a menor complexidade da matéria posta em discussão neste lide, entendo por bem fixar a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios para a sua atuação no feito como advogada dativa.

Pelo exposto, conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou provimento
àquele interposto pela recorrente Denise Rodeguer para fixar a importância de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais)
a título de honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa, e
nego provimento
ao recurso aviado pela autora.

Condeno
a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023